Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO (agravante/executada) em face da decisão (ID 235423290, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714647-13.2025.8.07.0001, proposta por SONECLAY DOS SANTOS PANNELL e MARK ALAN PANNELL (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...)Decido. A Executada formulou pedido de disponibilização das Notas Taquigráficas e degravação do julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial - 3TCV, ocorrida em 04/09/2024, nos autos da Apelação n° 0727649-55.2022.8.07.0001. O Desembargador Relator do recurso proferiu Despacho nos seguintes termos: “Nada a prover quanto requerimento porque a prestação jurisdicional desta turma recursal exauriu. Lado outro, eventual interpretação quanto à extensão da sentença exequenda ou a ausência de elementos para o processamento do feito, devem ser dirimidos pelo juízo de origem.” Não há dúvida deste Juízo acerca da extensão do acórdão exequendo. A Decisão Interlocutória de Id. n. 232082331 consignou expressamente que houve a fixação de quantum indenizatório distinto para a requerida Carolina Borsol Leal Bonadio e para o requerido Fernando Paulo Oliveira, em razão da condição econômica de cada um dos condenados. Desta feita, inexistente dúvida do Juízo de modo a justificar o requerimento das Notas Taquigráficas e degravação do julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial - 3TCV, ocorrida em 04/09/2024, nos autos da Apelação n° 0727649-55.2022.8.07.0001. Diante do exposto, indefiro o pedido. Ficam os Exequentes intimados para informar se o valor de Id. n. 234031764, depositado pela Executada, é suficiente para quitar o débito. Em caso negativo, deverá indicar o valor remanescente e bens da Devedora passíveis de penhora. Caso pretenda o levantamento do montante, os Exequentes deverão apresentar caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV do CPC, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 71620151), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que não poderia ser condenada em ação na qual não é parte, bem como o Sr. Fernando ser condenado na ação de no 0727649-55.2022.8.07.0001, uma vez que a solidariedade apenas existe no julgamento conjunto das ações e na condenação também conjunta, como ocorreu, sendo que a situação criada pelos Agravados em sua execução é impossível e totalmente desconexa da realidade. Alega que a condenação no julgamento conjunto realizado em 04/09/2024 foi em danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada Autor devidos solidariamente pelos Réus, Carolina e Fernando, em ações distintas, reunidas e decididas conjuntamente. Argumenta que não houve deliberação quanto à individualização da condenação e muito menos distinção entre a capacidade econômica de cada um dos Réus, razão pela qual não há razoabilidade no prosseguimento da execução até que se traga aos autos a gravação e ou Notas Taquigráficas da sessão de julgamento ocorrida nos autos do processo no 0727649-55.2022.8.07.0001. Ao final, requer a concessão da liminar suspensiva e/ou tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a disponibilização da gravação/áudio e ou Notas Taquigráficas da 17a Sessão Ordinária Presencial – 3a Turma Cível, referente aos autos do processo no 0727649-55.2022.8.07.0001. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que, observando o verdadeiro teor do julgamento conjunto das apelações das ações de no 0727649-55.2022.8.07.0001 e 0729465-72.2022.8.07.0001, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, ante o excesso de execução. Preparo (ID 71624714). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão da liminar suspensiva e/ou tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a disponibilização da gravação/áudio e ou Notas Taquigráficas da 17a Sessão Ordinária Presencial – 3a Turma Cível, referente aos autos do processo no 0727649-55.2022.8.07.0001. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que o Des. Relator dos autos do processo no 0727649-55.2022.8.07.0001 (despacho ID 70752786) já indeferiu pedido semelhante ao ora pleiteado nesse recurso. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.